Tribunal: TJMT
Processo: 0001301-76.2017.8.11.0107
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001301-76.2017.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ALBERI BAMPI - CPF: 437.997.109-06 (APELADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que homologou pedido de desistência formulado pela exequente em cumprimento de sentença, julgando extinto o feito, com condenação da parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se, diante da extinção da execução por desistência do credor em virtude da inexistência de bens penhoráveis do devedor, é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ou se deve prevalecer o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ tem firmado orientação no sentido de que, nas execuções frustradas por inexistência de bens penhoráveis, o princípio da causalidade deve prevalecer sobre a regra geral do art. 90 do CPC.

4. O inadimplemento do título judicial por parte do devedor constitui a causa direta da instauração da execução, não se verificando atuação abusiva ou temerária da parte exequente.

5. A exequente atuou com diligência, esgotando os meios disponíveis para a satisfação do crédito, inclusive mediante tenta
tiva de constrição via SISBAJUD
.

6.
Impõe-se o
afastamento da condenação ao pagamento de honorários e custas processuais à parte exequente, atribuindo-se tais ônus à parte devedora, em respeito ao princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para afastar a condenação da exequente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que devem ser suportados pelo executado.

Tese de julgame
nto:
“
1. Nas
ações de execução
extintas por desistência
da exequente em razão da inexistência de bens penhoráveis,
os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo
executado
,
em observância ao
princípio da causalidade
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 2º; 90.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
2646674/MS, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma, j. 05.05.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2304489/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29.05.2023; TJMT,
Ap

Cív
.
nº
0001828-16.2012.8.11.0006, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 21.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-s
e recurso de apelação interposto
por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

em face de
sentença prolatada pelo Juiz de Direito
Glauber
Lingiardi

Strachicini
, da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos da
Ação de Execução de Título

J
udicial
ajuizada pela agravante em desfavor de
ALBERI BAMPI
, que
homologou a desistência da ação,
julgando extinto o feito, na forma do art. 485, inciso VIII, do CPC
,
e condenou a exequente, ora agravante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor causa
(ID:
327559923
).

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que
ajuizamento da execução
deu-se
de forma regular, com base em
título executivo líquido, certo e exigível
, o qual lastreava crédito oriundo de cédula de crédito
bancário vinculada
a conta corrente de titularidade do apelado.

Sustenta que o pedido de desistência foi formulado diante da ausência de bens penhoráveis em nome do devedor, não havendo, portanto, qualquer atitude culposa, dolosa ou abusiva por parte da exequente. Alega que a imposição de custas e honorários configura
violação ao princípio da causalidade
, pois quem deu
causa ao ajuizamento da demanda foi o devedor inadimplente, e não a credora que apenas buscava satisfazer um direito creditício legítimo.

Enfatiza que, na hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito e sem resistência da parte adversa, os tribunais superiores vêm afastando
a

imposição
dos ônus sucumbenciais à parte autora, desde que demonstrada a boa-fé processual.

Ao final, requer
seja dad
o provimento
o
recurso para
afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
,
reformando-se a sentença nesse ponto.

Em suas contrarrazões, o apelado alega, preliminarmente, que o recurso viola o princípio da dialeticidade, uma vez que não impugnou adequadamente os fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários recursais (ID:
327559927
).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em suas contrarrazões, o apelado
requer o
não conhecimento do recurso
, sob a alegação de afronta ao
princípio da dialeticidade recursal
, previsto no art. 932, III, do CPC,
tendo em vista a ausência de impugnação específica aos
fundamentos da sentença
recorrida
.

Sem razão, contudo.

É consabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma do
decisum
.

Partindo dessa premissa, da análise das razões recursais apresentadas p
ela

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, constata-se
que a parte enf
renta os fundamentos adotados no capítulo impugnado da
sentença,
insurgindo-se contra a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e
demonstrando seu inconformismo quanto à
decisão proferida
pelo Juízo de origem.

In
casu
, verifica-se que a apelante asseverou que
,
embora tenha apresentado manifestação de desistência da execução e, em regra, seja o caso de aplicação do artigo 90 do CPC, defendeu que na situação em análise deve ser considerado o princípio da causalidade
, uma vez que não teria dado causa ao ajuizamento da ação
.

Portanto, não há que se falar em eventual violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois a recorrente apresentou seu pedido de insurgência, bem como fundamentou na legislação e na jurisprudência pátria os argumentos apresentados, impugnando a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Dessa forma, considerando que a peça recursal cumpre sua função de enfrentar os fundamentos adotados pelo Juízo
a quo
, não há que se falar em inépcia recursal ou em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

ajuizou
Ação de Execução de Título Judicial

em desfavor de
ALBERI BAMPI
,
no âmbito da qual
foi proferida sentença
que
homologou a desistência da ação,
julgando extinto o feito, na forma do art. 485, inciso VIII, do CPC
,
nos seguintes termos:

(...)
Trata-se de
execução de título judicial
ajuizada pela
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
em face de
ALBERI BAMPI.

Deferida a busca de ativos via SistemaSISBAJUD, sendo o valor convertido em penhora.

Interposto agravo de instrumento pelo executado, este que foi provido para determinar que sejam desbloqueados os valores penhorados em suas contas bancárias (Id. 177627989).

Os valores, em cumprimento ao
r.
acórdão, foram restituídos ao executado (Id. 179048826).

Posteriormente, a parte exequente manifestou-se requerendo a extinção do feito, ante as inúmeras tentativas infrutíferas de saldar o débito (Id. 179975985).

A parte executada manifestou sua concordância quanto
a
extinção do feito (Id. 181372870).

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente requer a extinção do feito, tendo a parte executada, manifestado concordância ao pedido.

Assim, homologo a desistência da ação e
julgo extinto o feito, na forma do art. 485, inciso VIII, do CPC
.

Proceda-se a baixa de eventuais restrições.

Custas pela parte autora (art. 90/CPC).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

(...) (ID: 327559912)

Foram o
postos embargos de declaração pelo executado
ALBERI BAMPI
,
alegando a existência de omissão na sentença a respeito da condenação da exequente para arcar com os honorários sucumbenciais, os quais foram acolhidos
pelo Juízo de origem, passando a consignar o seguinte:

(...) Embargos de declaração
opostos por ALBERI BAMPI contra a
r.
sentença de id. 183885602, alegando omissão.

Sem delongas, razão assiste à parte exequente, eis que não fixado os honorários sucumbenciais ante a extinção da demanda, razão pela qual
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, e
DOU PROVIMENTO
para que se faça parte o seguinte:

CONDENO a parte executada ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor causa, nos termos dos artigos 85, § 2º, e 90, ambos do CPC
.

(...) (ID: 327559916)

Em virtude da alegada existência de erro material na referida decisão, foram novamente opostos embargos por
ALBERI BAMPI
,
sustentando que seria o caso de condenação da exequente, e não do executado, ao pagamento dos ônus sucumbenciais, os quais
foram acolhidos, nos seguintes termos:

(...)
Sem delongas, a decisão embargada, de fato, incorreu em erro material ao mencionar que "assiste razão à parte exequente", quando na verdade os embargos de declaração anteriores foram opostos pela parte executada (ora embargante).

Da mesma forma, a decisão embargada equivocou-se ao determinar a condenação da "parte executada" ao pagamento das custas e honorários, quando, na realidade, a condenação deveria recair sobre a parte exequente, que desistiu da ação, conforme previsão dos artigos 90 e 775, I, ambos do CPC.

Sendo assim,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, e
DOU-LHES PROVIMENTO
para sanar os erros materiais apontados, de modo que a decisão de Id 192074990 passa a ter a seguinte redação:

“(...) Sem delongas, razão assiste à parte executada, eis que não fixado os honorários sucumbenciais ante a extinção da demanda, razão pela qual CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, e DOU PROVIMENTO para que se faça parte o seguinte: CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas judiciais,
despesas processuais e honorários advocatícios
, estes arbitrados em 10% sobre o valor causa, nos termos dos artigos 85, § 2º, e 90, ambos do CPC. (...)”

Intimem-se. Cumpra-se.

(...) (ID: 327559920).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da sentença, a fim de que seja afastada
a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que o apelo
comporta provimento
.

A controvérsia recursal cinge-se à análise acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais em cumprimento de sentença extinto sem resolução do mérito, em razão da desistência formulada pela parte exequente após tentativas frustradas de localização de
bens penhoráveis do executado.

Inicialmente, o feito versava sobre Ação Monitória ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
em desfavor de
ALBERI BAMPI,
no âmbito da qual foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos, constituindo
o débito apontado na inicial em título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2º, do NCPC (ID: 327559390 – pág. 164).

Posteriormente
, a parte exequente busco
u a satisfação do crédito oriundo do

título executivo judicial
constituído
, tendo promovido r
egularmente a ação de execução.
Realizadas diversas diligências, inclusive com utilização do sistema SISBAJUD, os valores
indisponibilizados
foram posteriormente desbloqueados por determinação judicial, e restaram frustradas as tentativas subsequentes de constrição patrimonial.

Diante desse cenário,
considerando
a inviabilidade de satisfação do crédito e a inexistência de bens penhoráveis em nome do executado
,
a exequente requereu a extinção do feito
(ID:
327559910
), ao que anuiu a parte executada (ID:
327559911
).

Ao apreciar o pedido, o Juízo de Primeiro Grau homologou a desistência do cumprimento de sentença e
, após a oposição de embargos,
condenou a parte exequente
ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
, estes arbitrados em 10% sobre o valor causa, nos termos dos artigos 85, § 2º, e 90, ambos do CPC.

Todavia, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que,
na fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se
observar,
além da regra objetiva prevista no art. 90 do CPC, o princípio da
causalidade
, segundo o qual deve arcar com os ônus processuais
a parte que deu causa ao processo
. No presente caso, o inadimplemento do título judicial por parte do executado constitui o fator determinante para o ajuizamento da ação.

O referido
princípio
se aplica
, com maior rigor, nas ações de nat
ureza executiva, uma vez que o e
xequente se vale do processo para obtenção de tutela satisfativa, cuja necessidade decorre do inadimplemento do devedor. Assim, o devedor que obriga o credor a ajuizar a execução responde, em regra, pelos ônus decorrentes da resistência à satisfação do crédito.

In
casu
, o
pedido de desistência foi fundamentado unicamente na inexistência de bens a penhorar,
que inviabilizou a pretensão da cooperativa de ter satisfeito seu crédito
, razão pela qual, pelo princípio da causalidade, não devem os ônus
da
sucumbência ser suportados pelo exequente.

Nesse sentido, é o entendimento
pacífico
do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. 1.
Nos termos da atual jurisprudência desta Corte de Justiça, a extinção do pedido de cumprimento de sentença ou da execução, em virtude da ausência de bens penhoráveis ou ainda por desistência do credor, não dá ensejo à condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes.
2. Agravo conhecido para conhecer e negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AREsp
: 2646674 MS 2024/0171349-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/05/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO EXECUTADO.
IMPOSSIBILIDADE .
CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO .
1.
Consoante recente jurisprudência desta Corte, seja por desistência da ação pelo credor em razão da carência de bens penhoráveis, seja por decretação de prescrição intercorrente, tal situação não atrai para o exequente a responsabilidade por honorários advocatícios
. 2. Agravo interno não
provido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2304489 SC 2023/0048632-8, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2023)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR DESISTÊNCIA DO
EXEQUENTE .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO
EXEQUENTE .
1
. Vindo o exequente a desistir do cumprimento de sentença por não localização de bens do devedor, incabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, uma vez que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não cumprimento de sua obrigação
. 2. A desistência da execução em virtude da não localização de bens do devedor não retira a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do executado, nem atrai a sucumbência para o
exequente .
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1744492 PR 2018/0129729-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/06/2019)

Na mesma linha, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.CUMPRIMENTODESENTENÇADECORRENTE DE AÇÃO MONITÓRIA.DESISTÊNCIAMOTIVADA PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
(...)
3
. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, especialmente nas ações de natureza executiva, nas quais cabe ao devedor inadimplente o ônus pelos custos processuais, salvo quando demonstrada atuação processual indevida ou temerária
da parte Exequente.

4.
A Apelante promoveu diversas tentativas para localizar bens penhoráveis do Executado, valendo-se de todos os meios tecnológicos disponíveis e diligências judiciais, sem sucesso, o que comprova que não agiu de forma a dar causa à extinção do processo.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, quando adesistênciada execução decorre da frustração das diligências para localização de bens penhoráveis, não se impõe ao Exequente o pagamento de honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade
.

(...)
(N.U 0001828-16.2012.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2025,
Publicado
no DJE 21/08/2025
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECUMPRIMENTODESENTENÇA–
TITULO
JUDICIAL –DESISTENCIAMOTIVADA PELA AUSENCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – CONDENAÇÃO DO EXQUENTE EM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO –
PRINCIPIO
DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não hásucumbênciado credor por força do princípio da causalidade, haja vista que adesistênciase deu ante a inexistência de bens penhoráveis do devedor.

(N.U 0004926-35.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023,
Publicado
no DJE 19/07/2023
)

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA -CUMPRIMENTODESENTENÇA- PEDIDO DEDESISTÊNCIAFEITO PELO EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO POR PARTE DO DEVEDOR - NÃO INDICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE BENS - PEDIDO POSSÍVEL - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA - PRETENSÃO NÃO RESISTIDA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS DESUCUMBÊNCIAEM FAVOR DO PATRONO DO DEVEDOR DESCABIDOS -SENTENÇAMANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Asucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. O exequente ao dar início aocumprimentodesentençapara pagamento de quantia devida
pelo executado é
mister
que despenda um trabalho de elaboração de memória de cálculo que normalmente é feita pela contratação de um contador, justamente para não correr riscos num eventual excesso de execução alegado pelo executado. Ademais, há o tempo e o trabalho do advogado em dedicar-se
à
promover a execução para o exequente.
Assim, não parece razoável que depois de iniciado ocumprimentohaja condenação do exequente ao pagamento de honorários desucumbênciaà parte adversa que se manteve inerte em saldar o débito e apresentar bens passíveis de penhora.

(
N.U 0002076-28.2007.8.11.0015
, ,
GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017,
Publicado
no DJE 07/02/2017)

Portanto, conclui-se que a
condenação ao pagamento
dos ônus sucumbenciais
deve observar o princípio da causalidade, especialmente nas ações de natureza executiva, nas quais cabe ao devedor inadimplente o ônus pelos custos processuais, salvo quando demonstrada atuação processual indevida ou temerária da parte
e
xequente.

No caso em exame, não se verificou qualquer abuso de direito, má-fé ou litigância temerária por parte da exequente, que apenas exerceu seu legítimo direito de postular a satisfação de crédito judicialmente reconhecido. Ao revés, o que se tem é a ausência de bens penhoráveis do devedor, circun
stância que frustrou a execução e inviabilizou o exequente, ora agravante, de ter satisfeito o seu crédito.

Sendo assim, considerando a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, mostra-se necessária a reforma da sentença recorrida, a fim de afastar a condenação do exequente/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cabendo ao executado/apelado, que deu causa ao ajuizamento da execução, responder pelo ônus
da
sucumbência.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,
para
afastar a condenação da parte exequente ao pagamento das custas e
dos honorários advocatícios
, cabendo ao executado responder pelos ônus sucumbenciais
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, e incabível quando for provida a apelação, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025